Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-65.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8.069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de montante de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal e de disponibilização de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência da genitora da criança.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração interpostos no RE 1.140.005-RJ. Assim, não subsiste razão para a suspensão do curso processual.

3. Diante do cancelamento do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem ser fixados os honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federa.

5. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa".

7. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.

8. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional". (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440).

9. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.

10. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial.

11. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido.

12. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário.

13. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.

14. Deve ser observado, ademais, o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos.

15. Recurso interposto pela demandante conhecido e provido. Apelo manejado pelo ente demandado conhecido e desprovido.